Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo por instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por Francisco Pereira de Miranda Júnior contra decisão proferida pela juíza da 3a Vara Cível de Brasília (Id 82120570 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença, oriundo de ação de indenização movida pela Confederação Nacional do Transporte – CNT, em desfavor do agravante, processo n. 0007645-48.2016.8.07.0001, indeferiu o requerimento de suspensão do feito apresentado pelo recorrente e determinou o prosseguimento da tramitação processual nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença em que o executado apresentou impugnação. Alegou, em síntese, excesso de execução e a necessidade de suspensão do feito. Breve relato, DECIDO. Quanto ao alegado excesso de execução, determino a remessa dos autos à Contadoria para que apresente o correto valor devido, informando se houve, ou não, o excesso apresentado pelo executado. Quanto à suspensão do feito, indefiro. Veja-se que tal pedido já foi rejeitado pela decisão de ID 76193878, bem como pela decisão de ID 78838109, proferida no âmbito do AGI n. 0701781-15.2020.8.07.9000. Logo, apesar de o executado ter ofertado garantia do juízo, o art. 525, §6o, do CPC confere a possibilidade de suspensão do processo, mas não a obrigatoriedade, restando ao magistrado decidir e, conforme supranarrado, em 2 oportunidades o pedido já fora indeferido. Intimem-se. Em razões recursais (Id 23586384), o agravante sustenta, em resumo, ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, em que alegou a ocorrência de excesso de execução, ao tempo em que requereu a suspensão do feito devido à existência de ação penal pendente de julgamento. Diz terem sido investigados ele e alguns diretores na denominada Operação São Cristóvão por suposta prática de crimes de peculato, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores em forma típica de organização criminosa em prejuízo do Serviço Social do Transporte – SEST e do Serviço Nacional de Aprendizagem de Transporte – SENAT. Salienta manifestação do Ministério Público Federal, como titular da ação penal, em que expressamente reconheceu não ter ele praticado delito algum, mas recebido pagamentos como contraprestação por serviços efetivamente realizados, em relação aos quais passou recibo e declarou valores obtidos à Receita Federal. Brada equívoco ao ser considerado testemunha da acusação, porque efetivamente é da defesa e atua na colaboração para o esclarecimento integral dos fatos. Fala não ter sido acusado em nenhuma das três denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal para realçar sua posição apenas como testemunha. Diz não mais figurar como investigado, mas como testemunha em efetiva colaboração com o órgão ministerial e com autoridades policiais. Assinala não estar condenado a pagar algo não devido em razão da honestidade e da declaração de verdade perante as autoridades atuantes na mencionada operação investigativa. Considera necessária a suspensão do cumprimento de sentença até o encerramento das investigações no inquérito policial n. 5041-06.2016.4.01.3400, em tramitação na Seção Judiciária do Distrito Federal, para reconhecimento da inexistência de ato ilegal por ele praticado. Fala da possibilidade de a obrigação de indenizar a agravada ser elidida com o resultado da apuração penal. Acentua consistir o sobrestamento processual em providência obrigatória, segundo a previsão do art. 313, V, “a”, do CPC, e entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Enfatiza a possibilidade de suspensão também na disposição do art. 64 do CPP. Argumenta ser possível a sentença penal produzir efeitos civis, inclusive com eficácia de coisa julgada a depender dos fundamentos aplicados pelo magistrado. Menciona as possibilidades de absolvição do acusado dispostas nos incisos I a VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, para asseverar repercutir no âmbito civil a sentença penal absolutória reconhecedora da inexistência do ato ilícito ou da autoria com a formação de coisa julgada, assim como também surte efeitos a condenatória, porque gera a obrigação de indenizar, com liquidação no próprio processo e adoção das medidas necessárias à satisfação do crédito. Acrescenta o óbice erigido pelo art. 66 do CPP, segundo o qual o reconhecimento da inexistência material do fato inibe a propositura da demanda cível. Diz comprovado, com a manifestação do Ministério Público Federal, ter ele obtido ganhos como contraprestação por trabalhos realizados, e essa constatação exclui o dever de indenizar perseguido pela parte agravada no cumprimento de sentença. Acentua, nas ações cível e penal, haver discussão quanto a ter ele recebido valores indevidos por haver, ou não, prestado serviços ao recorrido. Salienta a opinião do titular da ação penal de ele efetivamente ter laborado em favor do agravado, bem como haver passado da condição de investigado para a de testemunha em efetiva colaboração. Ressalta a obrigatoriedade, e não faculdade, do magistrado, de suspender o processo, em fase cumprimento de sentença, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC, até o encerramento das investigações no Inquérito Policial n. 5041-06.2016.4.01.3400. Diz que pelo prosseguimento do feito poderá sofrer dano irreparável, ou de incerta reparação, na medida em que indevida poderá vir a ser considerada a efetivação de atos expropriatórios em detrimento de seu patrimônio. Alega estarem atendidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, na forma do art. 1.019, I, do CPC, notadamente para evitar a inutilidade do provimento final, em razão de serem passíveis de realização, no cumprimento de sentença, de atos constritivos bens de sua propriedade. Ao final, requer seja antecipada a tutela recursal “com o fito de suspender a tramitação do Cumprimento de Sentença do processo no 0007645-48.2016.8.07.0001, até que se faça coisa julgada nos autos do inquérito policial no 5041- 06.2016.4.01.3400, em trâmite na Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, ante as evidências que elidem o Agravante de qualquer responsabilização por qualquer ato que tenha praticado, podendo o encerramento do Inquérito Policial incidir os efeitos da coisa julgada no processo ora em análise, evitando assim posicionamento conflitantes, conforme previsão do art. 313, V, “a” do CPC e art. 64, parágrafo único, do CPP”. No mérito, pleiteia o provimento do “presente Agravo de Instrumento totalmente provido, a fim de cassar em definitivo a decisão interlocutória que alvo deste remédio recursal”. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 23586397 e Id 23586397, sucessivamente. É o relatório. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput[1], não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Observo, desde logo, que a pretensão deduzida no presente recurso, ou seja, “com o fito de suspender a tramitação do Cumprimento de Sentença do processo no 0007645-48.2016.8.07.0001, até que se faça coisa julgada nos autos do inquérito policial no 5041- 06.2016.4.01.3400, em trâmite na Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, ante as evidências que elidem o Agravante de qualquer responsabilização por qualquer ato que tenha praticado, podendo o encerramento do Inquérito Policial incidir os efeitos da coisa julgada no processo ora em análise, evitando assim posicionamento conflitantes, conforme previsão do art. 313, V, “a” do CPC e art. 64, parágrafo único, do CPP”, já foi objeto de efetiva análise, e decisão, nos autos do agravo por instrumento n. 0701781-15.2020.8.07.9000, de minha relatoria, interposto contra decisão que rejeitou incidente de exceção de pré-executividade apresentado pelo ora agravante. A propósito, trago a lume, no que interessa, os fundamentos que lastrearam aludido pronunciamento, verbis: “O requerimento de suspensão processual formulado pelo agravante foi tardiamente formulado. Investigação criminal em curso havia desde o tempo em que ele apresentou contestação à pretensão indenizatória movida pelo agravado no processo em que a condenação foi definitivamente estabelecida. Por ocasião da contestação, o agravante apresenta termo de suas declarações tomadas por promotores de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios integrante do GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate a Organizações Criminosas no inquérito policial n. 11/2014 – DECO/PCDF, autuado e distribuído com o n. 2014.01.1.085756-3 para apuração dos fatos relacionados a recebimentos de valores por serviços de corretagem de imóveis não prestados para o recorrido e repasses de quantias para diretores e terceiros. Embora outro seja o inquérito policial, está demonstrada a existência de investigação criminal em andamento por ocasião da citação para responder à pretensão indenizatória movida pelo recorrido. Não cuidou o recorrente de pleitear, naquela oportunidade, a suspensão do processo cível nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC[4], com a motivação apenas agora deduzida no cumprimento de sentença, depois da formação da coisa julgada pela preclusão do pronunciamento judicial reconhecedor do recebimento indevido por serviços não prestados para o agravado. O serôdio requerimento de suspensão processual está embasado não na investigação empreendida pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal no mencionado inquérito policial n. 11/2014 – DECO/PCDF, mas em apuração criminal no âmbito da Justiça Federal em inquérito policial autuado com o n. 5041-06.2016.4.01.3400 em que o Ministério Público Federal também participa das investigações conjuntamente com a Polícia Federal, em tramitação perante a Seção Judiciária do Distrito Federal. Verifico, em análise do extrato de tramitação do mencionado procedimento investigativo em curso na Justiça Federal, referência ao inquérito policial n. 11/2014 distribuído em 10/2/2016 (Id 74710346 do processo de referência). Essa constatação possibilita compreender estar o agravante a inovar, em cumprimento de sentença, para suscitar incidente não alegado oportunamente. Ele poderia, enquanto ainda tramitava o processo de conhecimento, suscitar para ser apreciada a questão prejudicial concernente à pretendida suspensão do processo cível até a conclusão das investigações criminais derivadas do mesmo fato. Não o fez todavia, embora tivesse plena condição de o realizar. Naquela ocasião, seria necessária a consideração de seus argumentos em respeito ao contraditório e à ampla defesa, mas não agora com a lide indenizatória definitivamente resolvida e em fase de satisfação iniciada. Ele demonstra ainda prosseguirem as investigações policiais e depreendo, embora não mencionado, ter ocorrido possível deslocamento da competência para a apuração dos fatos potencialmente configuradores de ilícitos penais, porque as investigações policiais principiaram no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal com a participação do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, mas atualmente o procedimento criminal se encontra em tramitação perante a Justiça Federal na Seção Judiciária do Distrito Federal. O agravante não traz maiores esclarecimentos sobre sua situação nos fatos em investigação. Se diz ter passado da posição de investigado para a de testemunha em colaboração com as autoridades competentes do Ministério Público Federal e da Polícia Federal atuantes no procedimento investigatório criminal e se fia na assertiva do órgão ministerial de ele haver recebido valores por serviços efetivamente prestados ao agravado sem maiores detalhes sobre esse entendimento. É possível haver acordo de colaboração premiada com a participação do recorrente e, em razão desse negócio jurídico eventualmente celebrado conforme a Lei n. 12.850, de 2/8/2013, que Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei no 9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras providências ou em consonância com o novel art. 28-A do CPP, com a redação incluída pela Lei n. 13.964/2019: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. § 1o Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. § 2o O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. § 3o O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. § 4o Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade. § 5o Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. § 6o Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. § 7o O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5o deste artigo. § 8o Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. § 9o A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. § 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. § 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. § 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2o deste artigo. § 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código. A suspensão processual almejada pelo agravante invariavelmente não encontra possibilidade de acolhimento da maneira desejada com esteio no art. 313, V, “a”, do CPC, porque, no âmbito cível, a questão está definitivamente resolvida. Eventual erro de julgamento, se for o caso, poderá ser corrigido por meio da competente ação rescisória, em conformidade com as situações previstas nos incisos I a VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil[5] para o cabimento dessa ação desconstitutiva. Mister ressaltar não obstar o cumprimento de sentença a simples propositura da ação rescisória, salvo a concessão de tutela de urgência pelo relator, consoante a previsão do art. 969 do CPC: A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. As responsabilidades civil e penal são independentes, conforme dispõe o art. 935 do CC: A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Ocorre nada estar aparentemente decidido no juízo criminal, em que não há notícia sequer da conclusão das investigações criminais, ao passo que, na esfera cível, a demanda está definitivamente resolvida com imputação ao agravante da obrigação de indenizar prejuízos causados ao agravado. Como a fase de cumprimento de sentença iniciada com o requerimento do agravado como credor/exequente se desenvolve apenas para satisfação do crédito reconhecido em favor dele e a impugnação passível de apresentação pelo agravado como devedor/executado sofre limitação de matérias passíveis de cognição, sem que esteja, no rol estabelecidos pelos incisos I a VII do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil[6], controvérsia fático-probatória sobre a pretensão indenizatória reconhecida e judicialmente certificada, a intenção de suspender a tramitação processual evidencia o escopo nítido de tutela de urgência para evitar atos expropriatórios de bens para assegurar com o produto da alienação o pagamento ao credor, e nada mais. A intenção do agravante de forçar a suspensão do cumprimento de sentença cível enquanto se aguarda a conclusão das investigações criminais não encontra supedâneo no Código de Processo Penal, em que as situações descritas nos incisos I a III do artigo 67 não impedem a propositura da ação civil: Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil: I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação; II - a decisão que julgar extinta a punibilidade; III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. O art. 66 do mesmo Código preceitua, literalmente: Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato. A pretensão do agravante de tomar em consideração a manifestação do Ministério Público Federal de ele ter recebido contraprestação pecuniária por serviços prestados não vincula o juízo criminal. Não há ação penal proposta, muito menos sentença absolutória exarada na forma dos incisos I e IV do artigo 386 do CPP[7] em alguma das situações favoráveis ao recorrente, mas tão somente investigação policial e, caso a assertiva destacada venha a ser verbalizada pelo órgão ministerial para categoricamente afirmar não ter o agravado cometido algum dos muitos fatos em apuração ou mesmo não terem ocorrido algum, vários ou todos aqueles em que ele se viu envolvido, situação até o momento não ocorrida apesar do tempo em que perduram as apurações, ainda assim o juiz criminal poderá discordar desse posicionamento e submeter a questão ao crivo do Procurador Geral de Justiça, na forma do art. 28, caput do CPP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019: Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei. No caso do Ministério Público Federal, o controle do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública será exercido pela Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 62, IV[8], da Lei Complementar n. 75, de 20/5/1993, que Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União. Nenhuma vinculação, portanto, estabelece a manifestação do órgão ministerial em incidente para levantamento de indisponibilidade de bens, mesmo que se tenha dito ter o agravante recebido valores como contraprestação por serviços prestados. A falta de especificidade dessa assertiva, a referência fática a que se refere, as implicações jurídicas dessa afirmação a partir de situação precedente não esclarecida e a falta de instauração de ação penal, apenas exemplificativamente, constituem elementos obstativos do reconhecimento da eficácia pretendida pelo recorrente para evitar a tramitação do cumprimento de sentença definitivamente deflagrado. O investigado considerado colaborador em razão de acordo celebrado com as autoridades competentes para a investigação criminal e a persecução penal não se beneficia com a exclusão material do fato ou com reconhecimento de não ser autor. Os favores legais apontam para outra vertente, sem a repercussão jurídica desejada no âmbito cível, mormente quando a responsabilidade pela indenização se encontra definitivamente resolvida. Trago à colação o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão apreciada relativa à suspensão de cumprimento de sentença definitivo enquanto tramita a investigação criminal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. (...) 3. Não se mostra viável a suspensão conforme determina o art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, uma vez que a instauração de inquérito policial não tem, por si só, o condão de excluir a responsabilidade civil do apelante pelos prejuízos suportados pelo apelado. (...) 9. Apelos conhecidos e não providos. (Acórdão 1267706, 07098474920198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifico estar a responsabilidade civil definitivamente resolvida na esfera cível e ainda se encontrar em apuração os fatos supostamente caracterizadores de ilícitos penais em inquérito policial em tramitação perante a Justiça Federal, sem que o agravante tenha arguido oportunamente a possibilidade de suspensão do processo cível para se aguardar a apuração criminal dos acontecimentos que o relacionam aos fatos motivadores do reconhecimento da indenização em favor do agravado. Constato também não ter ele apresentado esclarecimentos razoáveis e suficientes para supostamente passar da condição de investigado a de simples testemunha em colaboração sem nenhum envolvimento com os fatos em apuração. Por esses motivos, não se sustenta o argumento concernente à suspensão do cumprimento definitivo de sentença para se esperar o desfecho das investigações criminais em andamento, porque eventual sentença penal absolutória com repercussão no âmbito cível terá de ser apreciada em caráter desconstitutivo da sentença excutida, mas não viabiliza a paralisação da fase satisfativa do processo em que foi definitivamente reconhecida a responsabilidade civil do recorrente para indenizar o dano causado ao agravado. Não reconheço, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, tampouco constato fundamentação relevante para viabilizar a concessão do efeito suspensivo desejado. Em relação ao segundo requisito, também, não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o cumprimento de sentença se processa de maneira definitiva e nenhuma indicação segura há de o pronunciamento judicial ser passível de rescisão, processo em que necessariamente o agravante deverá obter tutela de urgência para evitar a prática de atos concretamente demonstrados como causadores de dano irreparável ou capaz de tornar inútil eventual resultado a ele favorável no julgamento da lide rescisória. Existe risco concreto de ocorrência de perigo inverso em desfavor do agravado com ocultação ou dilapidação de bens depois de o juízo federal criminal haver deferido o levantamento da indisponibilidade dos bens do agravante, porque a segurança conferida pela medida anteriormente tomada para resguardar o ressarcimento dos prejuízos se desfez sem que o recorrido pudesse se manifestar previamente na defesa do seu interesse patrimonial como vítima dos fatos que envolvem o recorrente e terceiros na prática de ilícitos penais contra seu patrimônio. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de conceder liminarmente o efeito suspensivo requerido. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente requerido. Do cotejo analítico entre as petições recursais, depreende-que os argumentos desenvolvidos pelo agravante, tanto neste quanto naquele agravo por instrumento, são idênticos, havendo tão somente pequenas alterações no corpo do texto, em que alega figurar como testemunha em colaboração da defesa e não da acusação. Não logrou o recorrente trazer qualquer elemento de convicção, de fato e/ou de direito, que, efetivamente, tenha aptidão para fomentar a modificação do entendimento adrede esposado. Note-se, por pertinente, que sequer houve claro e objetivo desenvolvimento de argumentação tendente a infirmar os fundamentos da decisão de 1o grau, aqui combatida, limitando-se o recorrente a tecer considerações evasivas, adrede repetidas, quanto à necessidade de suspensão do iter processual do cumprimento de sentença. Em verdade, usa de sagacidade ao intento de rediscutir questões há muito apreciadas, decididas e já acobertadas pelo manto da preclusão, como observado na decisão agravada. Fá-lo sem que haja qualquer acontecimento superveniente motivador da pretendida reapreciação da matéria. Há inequívoco escopo, nos dois agravos de instrumento manejados pelo agravante, de exclusão da indenização a que ficou definitivamente condenado em demanda movida pela agravada e atualmente em cumprimento de sentença. Entrementes, absolutamente inadequado se mostra o meio utilizado para alcançar a revelada pretensão desconstitutiva, porquanto diverso é o instrumento processual previsto no Código de Processo Civil para esse desiderato. Absurda a intenção de fomentar o debate em recurso interposto contra pronunciamento judicial exarado em incidente processual descabido na fase satisfativa do julgado, porque o espectro de cognição da impugnação ao cumprimento de sentença não comporta a rediscussão dos fundamentos do título executivo judicial. A insatisfação do agravante com os fundamentos da decisão anterior desta relatoria no anterior agravo de instrumento n. 0701781-15.2020.8.07.9000 foi expressa mediante impugnação, naquele recurso, por agravo interno, que aguarda atualmente a manifestação do agravante sobre preliminar suscitada em contraminuta pela parte agravada. Certo é que, uma vez mais, nesta apreciação sumária, própria dos pedidos de tutela de urgência, inviável a concessão liminar do efeito suspensivo requerido pela parte agravante, à mingua da demonstração dos requisitos necessários para tanto. Logo, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [5] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. [6] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. [7] Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: I - estar provada a inexistência do fato; (...) IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; [8] Art. 62. Compete às Câmaras de Coordenação e Revisão: IV - manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito parlamentar ou peças de informação, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral;